Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Devolução de valores. Contrato de gestão/assessoria de investimentos com promessa de rentabilidade. Alegação de fraude. Gestora. Atuação informal, à margem da legislação de regência do mercado de capitais. Contrato de investimento. Ilicitude. Plausibilidade. Situação similar a pirâmide financeira ou esquema de ponzi. Inadimplemento do prometido. Rescisão do negócio. Postulação. Tutela provisória. Bloqueio do correspondente ao valor vertido pela investidora sem contraprestação. Natureza de arresto. Cautelar. Pressupostos presentes. Plausibilidade do direito e Risco ao resultado útil do processo e de subsistência de dano irreparável ou de difícil reparação. Preservação. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, deferira o arresto, via sistema Sisbajud, de numerário recolhido em conta bancária de titularidade da ré, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, ao fundamento de que evidenciados a verossimilhança do deduzido pela autora quanto ao repasse de valores à demandada sob a promessa de rentabilidade fixa mensal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza do avençado, que envolveria captação irregular de recursos, denunciando a probabilidade de dissipação patrimonial.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela de urgência destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela autora à guisa de restituição do que vertera em razão de contrato informal de prestação de serviço financeiro e investimento que concertara com a ré/agravante, que restara inadimplido, não lhe estando sendo revertido o correspondente à rentabilidade almejada nem lhe fora assegurada a repetição do imobilizado.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de sequestro, arresto e/ou bloqueio de bens, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
5. A atuação da pessoa natural como gestora informal de valores de titularidade de outrem, com promessa de rentabilidade mensal, assemelhando-se e equiparando-se aos ordinários investimentos realizados diretamente perante instituições que atuam no mercado de valor, prática reservada a instituições financeiras ou pessoas naturais a ela equiparadas, traduz atuação desconforme com a legislação que rege o mercado de valores, carecendo de legalidade o contrato de investimento de valores formulado sob essa formatação, que, em verdade, segundo os contornos apurados, assemelha-se, em verdade, a situação de pirâmide financeira e/ou o chamado esquema de Ponzi, pois não lastreado em esquema de rentabilidade sustentável, demandando sempre novos aportes como forma de manutenção da engenharia financeira artificialmente construída.
6. Aferida a verossimilhança do alegado pela investidora cooptada via de contrato verbal de gestão/assessoria de investimentos contendo por objeto o aporte de recursos financeiros com promessa de rentabilidade mensal além do praticado no mercado em esquema gerido por pessoa natural não habilitada a atuar formalmente no mercado de capitais, conferindo plausibilidade ao direito invocado de ser contemplada com a repetição do capital imobilizado, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, notadamente à luz da ilicitude da contratação e de molde a ser assegurada a utilidade e efetividade da prestação demandada, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente como fórmula de ser resguardado o resultado útil do processo (CPC, art. 301).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.